Tribunal: TJDFT
Processo: 0704431-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie AI – Agravo de Instrumento Processo N. 0704431-69.2020.8.07.0000 AI Agravante GMB COMÉRCIO DE VINHOS LTDA Agravada ITAU UNIBANCO S.A. Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GMB Comércio de Vinhos Ltda contra a r. sentença proferida no Cumprimento de Sentença no 0714976-35.2019.8.07.0001, que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. (Id 50776370): “Preclusa a oportunidade para as partes apresentarem documentos. O executado apresentou impugnação alegando, em suma, inexigibilidade do título, uma vez que a obrigação foi cumprida a época, não podendo ser obrigado a manter a conta inoperante por prazo indeterminado; a ausência de intimação pessoal para cumprir a obrigação de fazer; que não houve cominação de multa; que eventual pagamento deve ser limitado ao período de 10 (dez) dias. O exequente, por sua vez, afirma que o executado não comprovou o cumprimento da liminar e, ainda, que foi regularmente intimada da decisão, uma vez que o advogado possui poderes para receber citação e intimação. É o relatório, decido. Inicialmente, importante consignar que a tutela foi deferida na segunda instância, em 20.08.2015, conforme ID 36279651, na vigência do CPC anterior. Nesse sentido, consta expressamente na decisão que o prazo começaria a correr a partir da intimação pessoal da parte. Ocorre que a exequente não comprovou a referida intimação, se valendo de diversas alegações genéricas para comprovar que a executada teve ciência da decisão. Com efeito, é ônus do exequente comprovar a intimação da parte, sendo que, mesmo oportunizado a juntada dos documentos, o exequente quedou-se inerte. Em que pese a procuração outorgada nos autos conferir poderes para receber citação e intimação, o exequente sequer comprova a publicação da decisão que deferiu a tutela. Ademais, deve-se anotar, ainda, que a procuração de ID 36279699 veda o substabelecimento, sendo que conforme se verifica no ID 36279699, o advogado que estava recebendo intimação era substabelecido, em discordância com a procuração (ID 36279682). Por fim, em que pese o cumprimento de sentença ter sido iniciado na vigência do atual CPC, é certo que a questão referente a necessidade de intimação pessoal deve ser analisada a luz do CPC anterior, com a aplicação da Súmula 410/STJ. Ante o exposto, não comprovada a intimação pessoal da executada para cumprimento da obrigação de fazer, forçoso reconhecer a inexigibilidade da cobrança de astreintes. Acolho a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a inexigibilidade do débito, razão pela qual julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Condeno o exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Registrada eletronicamente nesta data. Publique-se e intime-se.” Os Embargos de Declaração opostos pelo ora Agravante (Id 51365855), foram acolhidos nos seguintes termos (Id 55155860): “Conheço os embargos de declaração, eis que interpostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. No mérito, assiste razão em parte ao embargante. Com efeito, conforme esclarecido pelos executados no ID 54574328, os advogados que assinaram o substabelecimento de ID 36279699 - Pág. 10 possuem poderes para tanto, uma vez que a vedação afeta apenas parte dos representantes do grupo, razão pela qual a representação da parte estava regular a época dos fatos. Ante o exposto, os embargos devem ser acolhidos pra ser desconsiderada a parte “Ademais, deve-se anotar, ainda, que a procuração de ID 36279699 veda o substabelecimento, sendo que conforme se verifica no ID 36279699, o advogado que estava recebendo intimação era substabelecido, em discordância com a procuração (ID 36279682).” Uma vez que não condiz com a realidade dos fatos. Por outro lado, tal fato não altera a conclusão da sentença. Ora, a obrigação de comprovar a publicação da decisão e a intimação pessoal do executado era do exequente, o qual olvidou-se de seu ônus. Ademais, em que pese os advogados terem poderes para receber citação e intimação, tal fato não afastava que o ato seja realizado pessoalmente, conforme determinava a legislação vigente à época. Ante o exposto, conheço estes embargos de declaração e, no mérito, acolho-o em parte, nos termos da fundamentação acima, mantendo, contudo, o dispositivo da sentença. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 3 de fevereiro de 2020 13:34:51. Em síntese, o Agravante requer a concessão de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja dado prosseguimento ao cumprimento de sentença. Preparo comprovado - Id. 14541238. É o relatório. Decido. Examinando os pressupostos de admissibilidade, constato que o presente recurso não deve ser conhecido. Isso porque a espécie em análise não está inserida em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, que trata do cabimento do agravo de instrumento. Verifica-se que o ato judicial agravado acolheu a impugnação ao Cumprimento de Sentença, reconheceu a inexigibilidade do débito e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil. Por sua vez, o art. 1.009 do mesmo diploma legal prevê que o recurso cabível contra toda e qualquer sentença é a apelação. Assim, cabe apelação se a decisão proferida no cumprimento de sentença extinguir o processo ou uma fase processual. Portanto, está evidenciado que o referido ato judicial que o Agravante pretende reformar tem natureza jurídica eminentemente de sentença, desafiando modalidade de recurso diversa do agravo de instrumento. Assim, manifesta impropriedade na interposição do recurso de agravo de instrumento, haja vista que a decisão impugnada desafia recurso de apelação, nos termos dos arts. 1.009 e 1.015 do CPC. Por fim, impende assinalar que é inadmissível a aplicação do princípio da fungibilidade, sobretudo porque inexiste dúvida objetiva na doutrina e na jurisprudência a respeito do cabimento do recurso na espécie. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 1.011, inciso I, e 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora